Tribunal: TJPA
Processo: 0005567-75.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005567-75.2020.8.14.0024

APELANTE: LUCAS SOUSA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Lucas Sousa Campos
,

através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 dias multa, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 6348580,
in verbis
:

“[...] Constam das anexas peças inquisitoriais, que, no dia 11/07/2020, por volta das 19h30min, em uma residência localizada na rua principal do Distrito de Moraes de Almeida, neste município, os denunciados STEPHANY VITORIA MONTEIRO VASCONCELOS e LUCAS SOUSA CAMPOS foram flagrados com aproximadamente 53,4 gramas da substância entorpecente conhecida como cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta, uma equipe da polícia militar recebeu uma ligação telefônica anônima e foram informados que a denunciada tinha acabado de receber entorpecente tipo cocaína. Em diligências no local indicado, os agentes encontraram em um dos quartos pertencentes à denunciada STEPHANY, a quantidade de entorpecente acima descrita, bem como uma balança de precisão e o valor de R$ 90,00 (noventa reais). Na residência também estava o denunciado LUCAS, sendo com ele encontrado o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) e um aparelho celular da marca SAMSUNG.

De acordo com as testemunhas, o denunciado é o principal suspeito de ter fornecido a droga. A denunciada STEPHANY VITORIA, perante a autoridade policial, assumiu a autoria delitiva, relatando que comercializa drogas há aproximadamente dois meses, mas alegou que LUCAS estava no local apenas para buscar a irmã, com quem tem uma filha, para juntos viajarem para Novo Progresso.

Os mesmos argumentos foram utilizados por LUCAS, embora tenha admitido que responde por tráfico de drogas naquela Comarca. [...].”

Instruído
e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 6348621 e ss.
,
requer a defesa a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Submeto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Postula a defesa a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva se encontra presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6348596
, que comprova que os 09 papelotes e 01 porção de material apreendido com o recorrente era COCAÍNA (54,8 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo
as testemunhas, policiais,

ADIB PEREIRA DO NASCIMENTO e ADRIANO JOSÉ SIQUEIRA DE ANDRADE
,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, que tomaram conhecimento, através de várias denúncias anônimas, que estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma residência e que a droga teria vinda do município de Novo Progresso; que se deslocaram até o local indicado e, chegando lá, encontraram o acusado e duas mulheres; que que o denunciado disse aos depoentes que havia vinda da cidade de Novo Progresso; que encontraram drogas com o réu; que no local da diligência foi encontrado também uma balança de precisão; que deram voz de prisão para o réu a outra denunciada e conduziram os mesmos à Delegacia de Polícia.

Em seu depoimento em juízo, o recorrente negou a prática do crime
que está sendo processado.

A outra denunciada, STEPHANY VITÓRIA MONTEIRO VASCONCELOS, disse em juízo que
havia completado 18 anos um dia antes de sua prisão; que assumiu a propriedade da droga encontrada para tentar livrar o denunciado Lucas; que sua mãe lhe advertiu para não ir para prisão para proteger o denunciado Lucas.

Ora, apesar de negar o apelante a prática do crime em questão, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do douto Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 10/06/2024